Tribunal: TJMT
Processo: 1018908-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018908-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), LEANDRO FABRICIO LUIZ & CIA LTDA - CNPJ: 19.754.354/0001-50 (AGRAVANTE), SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A - CNPJ: 03.112.879/0001-51 (AGRAVADO), FABRICIO FAGGIANI DIB - CPF: 298.813.508-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. VALIDADE DA CLÁUSULA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato,
Cancelamento de Protesto e Indenização por Dano Moral e Material c/c Tutela Antecipada, reconheceu a incompetência do Juízo de São José do Rio Claro/MT, determinando a remessa dos autos ao Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, em razão
de cláusula de eleição de foro.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em
discussão consiste em saber se:
(i) a cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado entre as partes deve ser afastada, em razão da suposta config
uração de relação de consumo; e
(
ii
) é cabível a análise originária pelo Tribunal do pedido de tutela para suspensão das restrições creditícias, em face do reconhecimento da incompetência pelo juízo
a quo
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado que o contrato teve como objeto a locação e instalação de equipamentos rastreadores para utilização na frota de veículos da agravante, serviço destinado à atividade empresarial da contratante, configurando consumo intermediário, sem destinação final do serviço, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor (art. 2o, CDC; REsp n. 1.195.642/RJ, STJ).

4. A cláusula de eleição de foro é válida e eficaz nos termos do art. 63 do CPC, não havendo demonstração de hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica da agravante, tampouco prejuízo concreto que inviabilize seu acesso à Justiça.

5. Conforme entendimento consolidado do STJ, a ausência de apreciação do pedido de tutela antecipada pelo juízo competente impede sua análise originária pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância (
AgRg
no HC n. 766100/SC, STJ).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:

“1. A cláusula de eleição de foro prevista em contrato firmado entre pessoas jurídicas é válida, salvo comprovada hipossuficiência ou prejuízo concreto ao acesso à justiça, não configurados quando o serviço contratado integra a atividade empresarial do contratante como consumo intermediário. 2. A competência do foro do domicílio do consumidor somente prevalece quando caracterizada relação de consumo, o que não se verifica quando o serviço adquirido se destina à cadeia produtiva da empresa contratante.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 63; CDC,
arts
. 2o e 101, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.195.642/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
21/11/2012; STJ,
AgInt
no CC n. 197244/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
20/05/2024; STJ,
AgRg
no HC n. 766100/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
06/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
LEANDRO FABRICIO LUIZ & CIA LTDA.
, em face da decisão proferida pelo
MM Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT
, nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato, Cancelamento de Protesto, Indenização por Dano Moral e Dano Material c/c com Tutela Antecipada

que move contra
SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA S/A
,
que
declarou, de ofício, a incompetência do juízo local para o processamento da demanda, com fundamento na cláusula de eleição de foro constante no contrato firmado entre as partes, o qual elegeu a comarca do Foro Central de São Paulo/SP, para dirimir as controvérsias advindas do contrato.

O agravante

apresentou razões de recurso
, sustentando que a relação contratual se configura como de consumo, pois se trata de contrato de adesão em que a Agravante, como consumidora, se encontraria em posição de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica. Alega que a cláusula de eleição de foro imposta pela Agravada configura cláusula abusiva, devendo ser reconhecida a competência do foro do domicílio do consumidor, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Requer, também, a concessão de tutela antecipada para sustar as restrições de crédito registradas em decorrência dos protestos questionados.

Custas devidamente recolhida.

A liminar foi indeferida em ID.
292878377
.

O agravado apresentou contrarrazões, sustentando a
inexistência de relação de consumo entre as partes, sustentando que os serviços de rastreamento contratados integram a atividade empresarial da agravante, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Defende a validade da cláusula de eleição de foro e a manutenção da competência do Foro Central de São Paulo/SP.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Rescisão de Contrato, Cancelamento de Protesto, Indenização por Dano Moral e Dano Material c/c com Tutela Antecipada,
ajuizada por
LEANDRO FABRICIO LUIZ & CIA LTDA
, em face do
SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA S/A,
visando a rescisão de contrato firmado para a prestação de serviços de tecnologia consistentes na locação e instalação de equipamentos rastreadores denominados
“
Sascarga

Ful
Sat 200 e RF Nacional”
, pelo prazo de
36 meses
em razão de seu inadimplemento por parte da requerida, a realização de cobranças e protestos indevidos.

Ao analisar a inicial,o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...)

1. Trata-se de ação de rescisão de contrato, cancelamento de protesto, indenização por dano moral e dano material c/c com tutela antecipada, ajuizada por
LEANDRO FABRICIO LUIZ E CIA LTDA
em face
SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA S/A
, ambos

qualificados nos autos.

2. Ao analisar o feito, verifica-se que a demanda deve ser encaminhada ao Foro Central da Comarca de São Paulo/SP.

2.1. Isso porque o contrato firmado entre as partes contém cláusula de eleição de foro, indicando expressamente a competência do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP (Id. 194134869, f. 14 - cláusula 11.11). Ainda que o autor alegue eventual prejuízo decorrente dessa cláusula, tal argumento não se sustenta, uma vez que a simples alegação de desequilíbrio não é suficiente para afastar a validade da cláusula contratual regularmente pactuada, ainda mais porque sequer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor se revela evidente ao caso.

2.2. Em casos análogos, os Tribunais Superiores firmaram entendimento no sentido da validade da cláusula de eleição de foro, conforme se extrai dos seguintes julgados:

(TJ-MG - AI: 10000200351344004 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022)

(TJ-SP - AI: 22343644820218260000 SP 2234364-48.2021 .8.26.0000, Relator.: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 03/11/2021, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2021)

(TJ-MG - AI: 10000204801054001 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data de Publicação: 21/08/2020)

3. Ante o exposto, ao tempo em que reconheço a
incompetência
deste Juízo, nos termos do art. 63, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil,
determino a redistribuição
dos autos ao Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, com as baixas necessárias.” (ID. 144557566 – ação correlata)

Contra a decisão supra, insurge-se a Parte Autora, postulando a concessão da tutela recursal para declarar a competência do domicílio do consumidor.

Pois bem.

O cerne da
controvérsia
recursal reside
em determinar se a cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado entre as partes é válida ou se deve ser afastada em razão da alegada relação de consumo havida entre as partes.

A cláusula em questão est
á
assim redigida:

“1
1.11. Foro. Fica eleito o Foro Central da Comarca de São Paulo/SP como único competente para dirimir quaisquer controvérsias, omissões e/ou dúvidas que decorram do presente Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
”

O Código de Processo Civil, em seu art. 63, estabelece a possibilidade de as partes convencionarem acerca do foro competente para o processamento e julgamento das demandas oriundas do negócio jurídico por elas celebrados. Vejamos:

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 101, I, garante ao consumidor a prerrogativa de ajuizar ação de responsabilidade contra o fornecedor de produtos ou serviços no foro de seu domicílio:

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I -
a
ação pode ser proposta no domicílio do autor;

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento que, nas relações de consumo, a competência territorial dever considerada absoluta, prevalecendo o foro do domicílio do consumidor. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECEBIMENTO DE DEPÓSITOS INDEVIDOS FEITOS PELO PRÓPRIO
BANCO
.
RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE
FORO .
ABUSIVIDADE RECONHECIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou a teoria finalista mitigada para interpretação do conceito de consumidor, entendendo-o como aquele destinatário fático e econômico de bens ou serviços, mas admitindo temperamentos para reconhecer sua aplicabilidade a situações em que, malgrado o produto ou serviço seja adquirido no fluxo da atividade empresarial, reste comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante perante o
fornecedor .
2. Incide o Código de Defesa do Consumidor quando a controvérsia decorre diretamente do contrato bancário entabulado pelas partes, por força do qual a requerida ocupa a posição de destinatária final do serviço prestado pelo banco. 3. Descabe postular a mitigação da teoria finalista para fins de suprimir a proteção legal àquele que se enquadra na figura do consumidor, por ser o destinatário final do produto ou
serviço
.
4. Reconhecida a abusividade da cláusula de eleição de foro, por acarretar prejuízos à defesa da parte, aplica-se a competência absoluta do foro do domicílio do consumidor
. 5. Agravo i
nterno a que se nega
provimento
.
(
STJ -
AgInt
no CC: 197244 SP 2023/0167320-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/05/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
20/05/2024)
Destaquei

Portanto, a resolução da controvérsia passa necessariamente pela análise da natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes contratantes, isto é, se configura ou não relação de consumo.

O art. 2o do CDC é claro ao estabelecer que:
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
”.

No caso em comento, o contrato celebrado entre as partes teve por objeto a prestação de serviços de tecnologia consistentes na locação e instalação de equipamentos rastreadores denominados
“
Sascarga

Ful
Sat 200 e RF Nacional”
para a utilização na frota de veículos da Empresa Agravante.

Da análise do contrato e da natureza da contratação, verifica-se que a
aquisição do serviço não se destinava ao consumo final da Agravante
, mas sim à
implementação de infraestrutura tecnológica
vinculada a sua
atividade empresarial
, qual seja, o transporte de cargas. O rastreamento de cargas integra a cadeia produtiva da empresa,
conferindo maior segurança e eficiência à prestação de seus serviços junto a seus clientes
.

Como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“(...)
fica excluído da proteção do CDC o consumo

intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para

as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e,

portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço.
”
(
REsp n. 1.195.642/RJ, Terceira Turma,
DJe
de 21/11/2012).

Não há que se falar sequer no
reconhecimento da alegada vulnerabilidade
, ante a ausência de elementos, pois se trata de empresa do
ramo de transportes
, que contratou serviços de rastreamento para sua frota, atividade corriqueira e comum no setor.
Ainda,
n
ão há demonstração
de que a Empresa Agravante estivesse em posição de
manifesta desvantagem técnica ou econômica
que
justificasse a aplicação excepcional do CDC.

O simples fato de se tratar de
contrato de adesão não implica automaticamente
a configuração
de relação de consumo
, sendo necessária a
demonstração da vulnerabilidade concreta
, o que não ocorreu no presente caso.

Vejamos excerto do Corte Cidadã nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA-E-VENDA DE COMBUSTÍVEIS E OUTRAS
AVENÇAS .
RELAÇÃO MERCANTIL. INAPLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.
VALIDADE .
1. O contrato objeto do pleito de rescisão não trata de relação de consumo, na medida em que a empresa contratante não se caracteriza como destinatária final dos produtos/serviços prestados pela distribuidora de combustíveis. 2. À luz da legislação cível, é lícita a cláusula de eleição de foro, exceto quando demonstrado o preenchimento cumulativo de três requisitos: "a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça" (STJ -
EREsp
: 1707526 PA 2017/0282603-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/05/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/06/2020) . 3. No caso, em que pese seja presumível a disparidade econômica entre as partes, tal fato, por si só, não induz ao reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro, porquanto não houve efetiva demonstração do prejuízo à defesa dos interesses da parte autora. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento, No 50868979620248217000, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Pedro Cavalli
Junior, Julgado em: 22-08-2024) (
TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50868979620248217000 OUTRA, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 22/08/2024, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

Ressalto que
a agravante não logrou demonstrar que a
eleição do foro de São Paulo/SP
lhe
impõe ônus desproporcional ou inviabiliza seu acesso à justiça
, mormente considerando que se trata de
empresa que atua no ramo de transportes
, com natural capacidade de deslocamento e articulação em diferentes regiões do país.

Destarte, não há elementos nos autos que justifiquem o afastamento da cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada, que reconheceu a incompetência do
Juízo de São José do Rio Claro/MT.

Por fim, q
uanto ao pedido de
concessão de tutela antecipada para suspensão dos efeitos das restrições creditícias impostas pela agravada
, verifico que tal pretensão
não foi analisada pelo juízo de origem
, que se limitou a reconhecer sua incompetência.

Assim, em respeito ao
princípio do duplo grau de jurisdição
e para evitar supressão de instância, não cabe a este Tribunal apreciar originariamente o pedido de tutela antecipada, devendo a questão ser submetida
primeiramente ao juízo competente
.

Quanto ao ponto
,
a Corte Cidadã:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO .
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a ausência de apreciação da matéria pelas instâncias ordinárias impede a manifestação desta Corte, para não incorrer em supressão de
instância .
Precedentes. 2.
Agravo regimental não provido. (
STJ -
AgRg
no HC: 766100 SC 2022/0266323-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2024)

Por todo o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
interposto por
LEANDRO FABRICIO LUIZ & CIA LTDA
,
mantendo a decisão agravado, conforme proferida.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025